Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725480-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA EMBARGADO: CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA D E S P A C H O Trata-se de petição protocolada por CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA, na qual informa a celebração de acordo entre as partes e o integral adimplemento do débito, requerendo a extinção e o arquivamento dos autos (ID no 78388325). Com efeito, o presente Agravo de Instrumento já foi julgado por esta 8a Turma Cível, cujo acórdão foi mantido após o julgamento dos embargos de declaração opostos. Exaurida a jurisdição recursal desta Corte sobre o mérito do agravo de instrumento, não há mais providências a serem tomadas nestes autos recursais. O pedido de extinção do feito por satisfação da obrigação, ainda que decorrente de acordo, é questão que deve ser dirigida e analisada pelo Juízo de origem, nos autos principais, o qual detém a competência para proferir a sentença final de extinção (art. 924 do CPC) e o consequente arquivamento da causa. Ante o exposto, nada a prover quanto à petição apresentada. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator